Tribunal: TJMT
Processo: 1011907-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVANTE: IVO PAULO BRAUN
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1011907-74.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por IVO PAULO BRAUN, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1002685-68.2020.8.11.0037, impetrado contra o Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA/MT, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que a autoridade impetrada providencie o registro de 50 hectares de campos de sementes, plantados para realização de experimento juntamente dom a APROSOJA.
Aduz diante do acordo firmado entre a APROSOJA, INDEA e SEDEC, o Agravante concordou em participar do experimento para “análise comparativa da severidade foliar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro de 2019/2020”.
Sustenta que constou na avença que os produtores que participassem da pesquisa poderiam salvar as sementes advindas do experimento, mediante registro do campo de semente.
Argumenta que plantou em sua propriedade 50 (cinquenta) hectares de soja nos períodos estabelecidos na avença, visando, posteriormente, utilizar as sementes que seriam colhidas.
Assevera que a autoridade impetrada está se negando a realizar registro do campo de semente do impetrante, contrariando o acordo que amparou a realização da pesquisa e a utilização das sementes colhida.
Assegura que diante da ausência de registro do campo, o Agravante não poderá utilizar essas sementes para o cultivo da lavoura 2020/2021.
Argui que embora o registro do campo de semente para plantação convencional deveria ser realizado até o dia 15/01/2020, esse prazo não deve ser aplicado para os produtores que participaram da pesquisa, uma vez que ficou estabelecido que a plantação poderia iniciar até o dia 14/02/2020.
Pontua que embora não seja possível decidir nesse momento sobre a legalidade e viabilidade da pesquisa, não poderia ser negado o registro, ainda que provisório, das sementes plantadas e colhidas pelo Agravante com base no respectivo acordo extrajudicial de plantação experimental.
Diz que ao ser negado o registro do campo de semente pela autoridade impetrada, o Agravante teve violado direito liquido e certo previsto no acordo extrajudicial firmado com as Entidades Públicas.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que a autoridade impetrada realize o registro de campo de semente, pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, INDEA/MT, ainda que em caráter provisório, até que transite em julgado a Ação Civil Pública no 1015155-22.2020.8.11.0041, que lida com a viabilidade e legalidade da pesquisa em questão. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Vejamos.
Em que pese o Agravante alegue que tenha realizado o plantio extemporâneo com base no acordo extrajudicial firmado entre a APROSOJA, INDEA e SEDEC, o qual previa a possibilidade de utilização das sementes das sojas experimentais nos próximos cultivos pelos produtores que participassem da pesquisa, insta consignar que a legalidade ou não dessa avença está sendo objeto de ação ordinária ajuizadas pela APROSOJA e FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE, e diversas Ações Civis Públicas protocoladas pelo Ministério Público Estadual, as quais tramitam perante a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá.
Observa-se, também, que embora tenha constado no pacto (Acordo Parcial firmado no Procedimento 000294/2019 junto a AMIS) a possibilidade de autorização tácita dos experimentos em caso de o INDEA não emitir o parecer negativo até o dia 31/01/2020, foram colacionados aos autos originários documentos que indicam que antes dessa data as instituições de pesquisas foram notificadas acerca da suspensão de toda e qualquer permissão de plantio excepcional.
Com efeito, diante da dúvida em relação a legalidade do acordo, do cultivo experimental e da pesquisa, não vislumbro por ora o possível direito liquido e certo relativo a obrigatoriedade do registro extemporâneo do campo de semente objeto do experimento litigioso.
Além disso, nos processos relacionados ao plantio extemporâneo que tramitam perante a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, foram determinadas a apreensão das sojas experimentais, sejam elas semente ou grãos comerciais, até posteriores deliberações.
Tem-se, portanto, que, enquanto não houver decisão em contrário naqueles autos, as sementes permaneceram apreendidas, ou seja, não poderão ser liberadas em favor dos produtores, não tendo que se falar em urgência no registro pleiteado nos autos.
Assim, não se mostra presente, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não seja deferida a tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pleiteada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator